Tribunal: TJBA
Processo: 8032710-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032710-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODETE PEREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJBA no Recurso de Apelação nº 8032710-21.2020.8.05.0001, que negou provimento ao recurso da embargante. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova, não considerou adequadamente os §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei nº 11.445/2007 e desconsiderou jurisprudência do STJ sobre o direito à água potável, pleiteando efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prova do desabastecimento de água e aplicação de normas e jurisprudência pertinentes ao direito do consumidor e à prestação de serviços públicos essenciais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara a distribuição do ônus da prova, reconhecendo a inversão em favor da parte autora, mas concluiu que não houve produção de prova mínima para comprovar o desabastecimento específico na residência da embargante.
4. Foi expressamente reconhecida a natureza consumerista da demanda e a responsabilidade objetiva da concessionária, mas a decisão destacou que a ausência de provas individualizadas impossibilita o reconhecimento do direito alegado.
5. Os demais argumentos apontados não revelam vício no julgado, limitando-se ao inconformismo com a conclusão do colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032710-21.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ODETE PEREIRA BOMFIM e como apelados COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora